Tribunal: TJDFT
Processo: 0730746-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730746-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA AGRAVADO: ROMUALDO PEREIRA GUIMARAES DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SISBAJUD. VALORES. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. NATUREZA SALARIAL DAS VERBAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVADO. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1874222/DF). 2. Admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor (CPC, art. 4o) e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família. 3. A ausência de comprovação de que a penhora efetivada por meio do SISBAJUD recaiu sobre verbas de natureza salarial, ou de que comprometerá a subsistência do devedor ou de sua família, viabiliza a manutenção da constrição. 4. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento interposto por ZM Sociedade de Crédito Direto S.A. contra decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que acolheu a impugnação à penhora apresentada pelo agravado (autos no 0701189-57.2024.8.07.0002, ID no 203152978). 2. Nas razões de ID no 62059822, a agravante sustenta que o apelado não demostrou que os valores bloqueados são oriundos de seu pagamento. Colaciona jurisprudência deste Tribunal no sentido de que a impenhorabilidade de valores depositados em poupança pode ser mitigada em situações específicas. 3. Pede a reforma da decisão agravada, para que seja mantido o bloqueio dos valores penhorados na conta do agravado. Subsidiariamente, pede a manutenção da penhora de 30% dos valores bloqueados. 4. Sem pedido de liminar. 5. Preparo recolhido (IDs no 62059824, no 62059825 e no 62059826, págs. 1-2). 6. Contrarrazões apresentadas (ID no 62436467). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 9. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 10. Conheço o agravo de instrumento. 11. O processo de origem consiste em execução de título extrajudicial decorrente de cédula de crédito bancário celebrada entre as partes e inadimplida pelo executado, ora agravado. 12. Atualizada, a dívida alcança R$ 15.081,57 (ID no 197112999, págs. 1-2, da origem). O valor é certo, líquido e exigível, e não há discussão quanto à higidez do crédito. 13. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 14. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 15. A inovação prevista no § 2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. 16. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 17. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1874222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023. 18. No mesmo sentido são os seguintes julgados: Acórdão 1709699, 07085012720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1706065, 07061412220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, dentre outros. 19. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a penhora de verbas de natureza salarial, a depender de cada caso concreto. 20. O agravado não se desincumbiu do ônus de provar que a penhora efetivada por meio do SISBAJUD recaiu sobre verbas de natureza salarial, tampouco que comprometerá a sua subsistência ou de sua família, pois não apresentou documentos na origem, tampouco nesta via recursal. Os extratos bancários demonstrando o bloqueio judicial são insuficientes para viabilizar a análise das suas alegações, principalmente pelo fato de que foram realizadas várias transferências via pix a seu favor, sem demonstrar a origem. 21. O agravado é servidor público e aufere remuneração bruta mensal de R$ 14.368,93 (ID no 62436468). Não há prova de que a penhora de R$ 3.810,95 de suas contas bancárias para o adimplemento da dívida irá comprometer sua subsistência. 22. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. 23.Reformo a decisão agravada. DISPOSITIVO 24. Conheço e dou provimento ao recurso para determinar a manutenção da penhora dos valores localizados em nome do executado. 25. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 26. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 27. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 28. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 9 de agosto de 2024. O RELATOR, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO